Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA HENN - CPF: 049.764.831-85 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000519-08.2019.8.11.0002

APELANTE: ADRIANA APARECIDA HENN

APELADO: VIVO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ADESÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida demonstrou a contratação dos serviços de telefonia móvel por meio do contrato de adesão devidamente assinado pela parte autora e cópias dos seus documentos pessoais, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA APARECIDA HENN
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
ajuizada em face da
VIVO S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigência em razão de a demandante ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta a apelante que inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido é indevida, uma vez que o Termo de Adesão juntado pela requerida não consta o número do contrato que ensejou a restrição (2139746868).

No mais, defende a inversão do ônus da prova e a existência de dano moral a ser indenizado, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 123169682)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 124786149) que a autora, ora apelante, teve seu nome negativado por débito no valor de R$ 122,79 (cento e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), pela empresa de telefonia requerida.

Sob a alegação de que é indevida a restrição, uma vez que não possui relação com a demandada/apelada, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a autora defende a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito sob a alegação de que
o Termo de Adesão juntado pela requerida para comprovar a relação jurídica entre as partes não consta o número do contrato que ensejou a restrição (2139746868)
.

Com efeito, não consta do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela autora (ID 124789167) o número do contrato indicado no extrato do SERASA (ID 124789153).

No entanto, o referido documento comprova que, ao contrário do que alega a apelante, houve a efetiva contratação dos serviços fornecidos pela apelada, com habilitação da linha telefônica no (65) 96037558, em 27/08/2013, não sendo a simples omissão do número do contrato capaz de descaracterizar a relação jurídica havida entre as partes, tampouco a legitimidade do débito dela decorrente.

Neste particular, insta salientar que acompanha o contrato as cópias dos documentos pessoais da autora, os mesmos, aliás, juntados por esta ao instruir a presente ação.

Destarte, se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel, por meio do contrato de adesão devidamente assinado e cópias dos documentos pessoais da autora, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.

Na hipótese, houve o cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
." (TJMT - N.U 0001831-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais
.” (TJMT – N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Desta feita, comprovada a legitimidade do débito que ensejou a restrição do nome da apelante perante os órgãos e proteção ao crédito, há de ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciaria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022